Tribunal: TJMT
Processo: 1037298-39.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037298-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEYTON LUIZ UMENO - CNPJ: 03.827.922/0001-65 (APELADO), CLEYTON LUIZ UMENO - CPF: 941.399.541-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 240 E 802 DO CPC – PARTE EXECUTADA REVEL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

2.

É descabida a fixação de honorários, pois o réu é revel e não constituiu advogado nos autos, importando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em enriquecimento sem causa, posto que nenhum advogado atuou no processo.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Extrajudicial identificada pela numeração única: 1037298-39.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
CLEYTON LUIZ UMENO
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 182243682).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 182243687), quanto à nulidade da sentença, ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição, necessidade de aplicação da súmula 106 do STJ e impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, anulando a sentença ante a inobservância ao previsto no art. 487, Parágrafo Único, do CPC, bem como para que seja afastada a ocorrência da prescrição.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Execução Extrajudicial movida em desfavor de
CLEYTON LUIZ UMENO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ajuizou a ação em 27 de agosto de 2019 (Id: 182242214), tendo sido proferido despacho inicial em 01 de setembro de 2019 (Id: 182242229).

Constata-se ainda, que a citação válida ocorreu por hora certa em 30 de maio de 2023 (Id: 182243677).

Posteriormente, o Juízo de Origem reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução movida pela parte exequente BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificada nos autos, em desfavor das partes executadas CLEYTON LUIZ UMENO-ME e CLEYTON LUIZ UMENO, originária das Cédulas de Crédito Bancário nºs 351/1116519, 351/1352945 e 351/1773197 (cf. ids. 22937058 / 22937059).

Percebe-se que a demanda foi ajuizada em 27/08/2019, com despacho inicial em 1º.09.2019 (cf. id. 23101432), sendo que a citação das partes executadas ocorreu somente em 09/03/2023, por hora certa (vide certidão acostada no id. 112012068).

Importa registrar, que o art. 202 do Código Civil deve ser interpretado com o artigo 240 do Novo Código de Processo Civil, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data da propositura da ação desde que ela seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no dispositivo processual.

Entretanto, caso o autor não providencie a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há falar em interrupção da prescrição nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC/15.

(...)

A prescrição é matéria de ordem pública descrita no artigo 337 do Novel Código de Processo Civil, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

(...)

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei Especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII, com seu § 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula trata-se de título bancário próprio, regido por Lei especial própria, ou seja, quer dizer que o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

(...)

Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que passados quase 04 (quatro) anos da data do ajuizamento da presente demanda executiva e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ademais, todos os requerimentos feitos pela parte autora foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de se localizar a(s) parte(s) devedora(s) e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-la(s) para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, a parte credora queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão da parte Autora, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2º do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição; ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da demanda, fulminando assim, o direito da parte credora em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pela parte credora visa apenas garantir o pagamento da dívida, sendo, nada mais, que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação executiva prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme o Enunciado de Súmula nº 150, litteris: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, bem como lição do artigo 206-A, do NCPC.

A parte autora tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida das partes executadas após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando a parte exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal de 1988.

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Determino o levantamento de eventual constrição de bens, móvel ou imóvel, nos autos, com a expedição de ofício à respectiva serventia extrajudicial e/ou órgão oficial respectivo.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”. (Id: 182243682).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição vez que sempre cumpriu todas as determinações judiciais.

O prazo de prescrição de cédula de crédito bancária é trienal.

A jurisprudência do STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)(destaquei)

Nesse sentido, destaca Nelson Nery Jr.:

"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

E, também, segundo o ensinamento de Vilson Rodrigues Alves, em sua obra 'Da Prescrição e Da Decadência no novo Código Civil', 2a Ed., pág. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281:

"diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição".

Vale lembrar a lição de Antônio Luís da Câmara Leal para um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, que é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito,
in verbis
:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ( "Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

Compulsando os autos, verifica-se que da distribuição lide em 27 de agosto de 2019 até a citação válida em 10 de março de 2023, se passaram 04 (quatro) anos, tempo superior aos 03 (três) anos prescricionais já citados.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Assim, tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a pretensão executiva, de rigor o reconhecimento da prescrição, ainda que se tenha como fundamento a interrupção prevista no CPC ora vigente, qual seja, o despacho que determina a citação, uma vez que desde o ato até a presente data já decorreram mais de 04 (quatro) anos.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

"Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

A jurisprudência pátria não destoa:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MONITÓRIA - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002 - Orientação jurisprudencial (Súmula 150 do STF)- Suspensão da execução (art. 921, inc. III, § 1º do CPC)- Transcorrido prazo superior ao previsto para a pretensão executiva - Prescrição reconhecida mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00108245720068260309 SP 0010824-57.2006.8.26.0309, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 18/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, durante anos.

A movimentação processual constituída de meros despachos e petições de juntadas não representam ato inequívoco capaz de interromper a prescrição.

Assim entende o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59, LEI Nº 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Uma vez suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, não há razão para fluência do prazo prescricional – por pressupor o instituto a inércia da parte em promover o andamento, a qual não pode ser compreendida durante a estagnação com o aval judicial. Contudo, estabelecido o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...) (Acórdão 1165856, 00552312320128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a paralisação dos autos por mais de 03 (três) anos implica no reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E EMBARGO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DO IBAMA DESPROVIDO. 1) A Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e indireta, prevê em seu art. 1o., § 1o., que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso, ou seja, prevê hipótese da denominada prescrição intercorrente. 2) Cumpre ressaltar que, in casu, o próprio IBAMA reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante parecer técnico recursal (1689-EQTR, fls. 133/134 do PA, e-STJ fls. 506) e parecerda equipe técnica do IBAMA em Brasília, às fls. 146 do PA (e-STJ fls. 519). 3) A prescrição da atividade sancionadora da Administração Pública regula-se diretamente pelas prescrições das regras positivas, mas também lhe é aplicável o critério da razoabilidade da duração do processo, conforme instituído pela EC 45/04, que implantou o inciso LXXVIII do art. 5o. da Carta Magna. 4) Agravo Regimental do IBAMA a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 613122/SC , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO. § 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999. 1. Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. 2. A pendência de julgamento ou despacho, para ser dirimida, requer a movimentação do feito, que importe em apuração do fato infracional, com a finalidade de se chegar à solução do processo administrativo. Meros atos de encaminhamento não se prestam a interromper a contagem do prazo prescricional (art. 2º da Lei 9.873/1999). Precedentes. 3. Apelação a que se nega provimento. A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. (TRF1, AC 00310581020114013900 , Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 20/10/2017) ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. AUSÊNCIA DESPACHO OU JULGAMENTO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO. LEI N. 9.873/99, ART. 1º, § 1º. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1) Tendo sido autuado por infração à legislação específica em 04/06/2002, a sentença, contra a qual se volta o IBAMA, destacou que"da data da apresentação da impugnação pelo Impetrante - 20/06/2002 (fl. 36/45) à data do despacho proferido (fl. 55) - 17/08/2005, decorreram-se mais de 03 anos". 2) O legislador, ao enunciar que"incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho", prestigia o princípio da razoável duração do processo ( CF/88, art. 5º, LXXVIII). 3) Por"despacho"ou"julgamento", há de se reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a uma solução (decisão) final. Não faz suas vezes simples certidão ou movimentação física dentro da repartição administrativa. 4) Não tendo havido despacho ou decisão em três anos, de rigor reconhecer-se prescrita a pretensão punitiva da Administração, conforme disposto pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99. 5) Apelação e remessa oficial desprovidas.” (TRF1, AC 0025514-21.2009.4.01.3800/MG , Rel. Convocado Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, Quinta Turma, e-DJF1 de 20/4/2016)

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, inc. V do CPC.

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 ( LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição. 3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte. 4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.” (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Esse sodalício também já se posicionou sobre esse tema:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000866-12.2015.8.11.0095, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Logo, não há razão para o inconformismo da exequente, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição, de ofício.

Por outro lado, no que se refere a impossibilidade de condenação de honorários sucumbenciais, tem razão a parte Apelante.

Faz-se necessário esclarecer que é descabida a fixação de honorários no presente caso, pois o réu é revel e não constituiu advogado nos autos, importando o arbitramento de verba honorária em enriquecimento sem causa, posto que nenhum advogado atuou no processo em defesa da parte executada.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO REQUERIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS PRO RATA – DESCABIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A PARTE AUTORA – NENHUM ADVOGADO ATUOU NOS AUTOS EM DEFESA DO REQUERIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há disposição legal que inviabilize condenação dos ônus processuais por sucumbência recíproca, mesmo que o réu seja revel e não tenha constituído advogado. No caso, a parte autora sucumbiu em um (reparação por danos morais) dos dois pedidos aviados (reparação por danos materiais e morais), o que determina a sucumbência recíproca, com ônus pro rata às partes, em relação as despesas processuais, na forma do art. 86 do CPC.
No entanto, é descabida a fixação de honorários, mesmo em caso de sucumbência recíproca, pois o réu é revel e não constituiu advogado nos autos, importando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em enriquecimento sem causa, posto que nenhum advogado atuou no processo na fase de conhecimento defendendo o polo passivo. Manutenção da sucumbência recíproca nas custas, a serem arcadas pro rata (art. 86 do CPC)
. Escorreita fixação dos honorários advocatícios em favor da parte autora em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Descabimento da fixação dos honorários em favor da parte requerida.” (TJ-MT - AC: 10003671620198110048, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, ante a inexistência de constituição de causídico por parte do executado ora Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024